Tribunal: TCU
Processo: 025.843/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Fidelino Carvalho Filho, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Nova Era Felisburgo Ltda. e dos Srs. Kayque Carvalho Magalhaes e Fidelino Carvalho Filho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento dos valores originais a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Saúde: Responsáveis: Drogaria Nova Era Felisburgo Ltda. e Fidelino Carvalho Filho Data da ocorrência Valor histórico (R$) 09/03/2017 6.832,75 Responsáveis: Drogaria Nova Era Felisburgo Ltda. e Kayque Carvalho Magalhaes Data da ocorrência Valor histórico (R$) 04/04/2017 2.436,92 16/05/2017 2.524,46 16/06/2017 1.832,80 29/06/2017 1.746,76 27/07/2017 2.158,63 21/08/2017 2.717,35 22/09/2017 2.867,22 20/10/2017 2.543,18 15/12/2017 3.341,26 16/12/2017 465,30 18/12/2017 2.661,19 06/02/2018 3.605,63 02/03/2018 3.833,22 02/04/2018 4.939,03 03/05/2018 64,70 04/05/2018 4.601,70 04/06/2018 2.381,49 10/07/2018 1.801,85 01/08/2018 3.285,67 17/09/2018 5.939,31 10/10/2018 5.299,71 29/10/2018 3.739,26 05/12/2018 3.844,78 27/12/2018 3.605,88 12/02/2019 4.198,84 08/03/2019 5.888,00 29/03/2019 3.016,75 10/04/2019 1.969,02 23/05/2019 1.633,92 26/06/2019 2.517,50 26/07/2019 4.209,60 26/08/2019 4.259,63 25/09/2019 2.907,27 04/11/2019 2.674,60 07/11/2019 357,70 25/11/2019 4.261,98 30/12/2019 3.460,12 04/02/2020 6.275,08 03/03/2020 4.361,40 31/03/2020 2.283,57 27/04/2020 4.789,10 26/05/2020 5.122,36 30/06/2020 905,26 30/07/2020 5.928,90 04/09/2020 2.894,12 01/10/2020 1.150,22 29/10/2020 5.743,26 29/10/2020 10.190,46 01/12/2020 3.781,74 21/12/2020 482,10 22/12/2020 25,56 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à sociedade empresária Drogaria Nova Era Felisburgo Ltda., no valor de R$ 120.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o parcelamento das dívidas aplicadas aos responsáveis, em 36 parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.7. informar o teor da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.